Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716218-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARILIA TEBET AZEVEDO AREDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 54406285, admitiu o recurso especial interposto por MARILIA TEBET AZEVEDO AREDES. O STJ devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150) (ID 54406285), que firmou as teses descritas abaixo: (...) 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito ao foro competente para processar e julgar a demanda, considerando que a conta individual, referente à inscrição no PASEP, foi aberta em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, ao passo que o precedente da Corte Suprema visa dirimir as controvérsias relativas à legitimidade do Banco do Brasil, ao prazo prescricional, e ao início de sua contagem, conforme as teses suso transcritas. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029